Tribunal: TJMT
Processo: 1002298-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002298-96.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), MARLENE VERONA - CPF: 867.897.241-68 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1002298-96.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Embargante:

Marlene Verona

Embargado:

Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1002298-96.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Embargante:

Marlene Verona

Embargado:

Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Marlene Verona em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1002298-96.2022.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso, pois, não se manifestou acerca da inaplicabilidade dos fundamentos do tema 968 do STJ no caso em tela, tendo em vista que é posterior ao transito em julgado da r. sentença proferida nos autos em questão.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi omisso no tocante ao fato de que a r. decisão não seguiu os ditames da r. sentença liquidanda, deixando de aplicar os mesmos encargos financeiros postos nas cédulas firmadas entre as partes, mormente no tocante aos juros remuneratórios.

Firme no seu propósito, defende a ocorrência de omissão acerca da ausência de matéria de ordem pública na espécie, motivo pelo qual a r. sentença não pode ser alterada para excluir a aplicação dos mesmos encargos das cédulas, sob pena de afronta à segurança jurídica e a coisa julgada.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 125786675), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1002298-96.2022.8.11.0000 – Primavera do Leste

Embargante:

Marlene Verona

Embargado:

Banco do Brasil S.A.

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, em que pese a extensa argumentação da recorrente no tocante a interpretação gramatical posta na fundamentação e no dispositivo do decisum em discussão, basta uma simples leitura da r. sentença transitada em julgado
para se verificar que não houve qualquer alusão específica aos juros remuneratórios, tanto na sua fundamentação quanto no seu dispositivo, senão vejamos, verbis:

“Desta feita,
sobre o saldo devedor das cédulas 87/00102-4 e 88/00472-4 deverão ser aplicados o percentual de 27,56% cujo valor, em moeda da época,
será atualizado e restituído ao autor pela cobrança indevida praticada pela Instituição Financeira no chamado Plano Verão
.

[...]

Assim, sem prejuízo do conjunto probatório já demonstrado, aplica-se também ao requerido às penalidades do art. 359 do CPC, considerando verdadeira e válida a alegação de que nos meses de janeiro a maio de 1989 houve a cobrança indevida no percentual de 27,56% e no mês de abril de 1990, a conta das cédulas rurais foram corrigidas com encargos de correção monetária de 84,32%, haja vista a omissão, bem como a recusa ilegítima.

[...]

Assim, atento aos princípios da igualdade e da reciprocidade contratual, e ainda para evitar enriquecimento ilícito do requerido
, (art. 884 do Código Civil), vez que desde junho de 1989 (Plano Verão) e desde abril de 1990 (Plano Collor) está de posse dos recursos do requerente, cobrados de forma indevida,
a restituição dos valores deverá ser corrigida monetariamente, acrescida dos encargos legais
.

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para condenar

o Banco do Brasil S/A a restituir ao autor o valor correspondente à diferença entre o percentual de 84,32% (oitenta e quatro, trinta e dois por cento) e 41,28% (quarenta e um, vinte e oito por cento) correspondente ao índice BTNF aplicado em razão do Plano Collor, ou seja, que restitua a quantia de 43,04% (quarenta e três, zero quatro por cento) (84,32% - 41,28% = 43,04%) sobre o saldo devedor das cédulas rurais 87/00102-4 e 88/00472-4, em 30/04/1990.

Determino a restituição, quanto ao Plano Verão no que se refere as cédulas 87/00102-4 e 88/00472-4, correspondente a diferença entre 70,28% (setenta, vinte e oito por cento) e 42,72% (quarenta e dois, setenta e dois por cento), ficando o percentual final a ser restituído em 27,56% (70,28% - 42,72% = 27,56%), sobre o saldo devedor apresentado em 30/5/1989.

A apuração do valor deverá ser feita por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B, do CPC.

[...]

Os valores a serem restituídos, no Plano Verão, a partir de 30/05/1989, e Plano Collor, a partir de 30/04/1990,
deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
. [...]”
(id. 42073562 – pág. 46/64 – autos de origem
– negritei e grifei)

Dessa forma, entendo que a douta magistrada andou bem ao determinar a exclusão dos juros remuneratórios, uma vez que não decorrem da correção monetária e dependem de expressa previsão do título judicial, o que definitivamente não ocorreu na hipótese em discussão, não havendo que se falar em ofensa a coisa julgada na forma descrita nos arts. 502 e 508, ambos do CPC.

Ora, ainda que a agravante defenda o contrário,
não houve nenhuma alteração do comando sentencial pela MMa Juíza, ante a ausência, repiso, de previsão na r. sentença acerca da incidência de juros remuneratórios
.

Nesse sentido, é o posicionamento desse Tribunal, verbis:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – TÍTULO EXECUTIVO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS MORATÓRIOS– AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

É pacífico o entendimento de que o cumprimento de sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou estipulado. Assim, não sendo determinada a incidência dos juros remuneratórios na composição das cadernetas de poupança, não é possível fazê-lo em execução de sentença, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada
.” (RAI n. 133.805/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 25.02.2015 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL – POSSIBILIDADE
– PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

A perícia técnica é destinada a auxiliar o órgão julgador sobre questões que demandam conhecimento específico, sendo certo que cabe ao magistrado avaliar a pertinência ou não de tal prova , devendo determinar a sua realização quando for de natureza relevante para a melhor formação de seu convencimento.

Não se vislumbra ofensa de qualquer direito que tenha sido reconhecido na sentença, mas, sim, apenas daqueles incluídos erroneamente no cômputo inicial, sem a estrita observância do comando que decidiu pela condenação do requerido, ora agravado, na restituição do indébito
.” (RAI n. 1022324-86.2020.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 23.02.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que ecoa da jurisprudência pacífica do c. STJ, verbis:

“ADMINISTRATIVO – INCLUSÃO DE OFÍCIO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE – IMPOSSIBILIDADE.

1. Esta Corte, no julgamento de recursos especiais em que se discutia a possibilidade de inclusão de ofício de juros remuneratórios somente em fase de execução de sentença transitada em julgado, entendeu pela impossibilidade de sua concessão, em respeito à coisa julgada.

2. Raciocínio que se aplica à presente hipótese, em que em apelação a instância de origem determinou a inclusão dos juros remuneratórios na composição da caderneta de poupança, sem que ela tivesse sido determinada pela sentença ou pleiteada na petição inicial.

3.
Os juros remuneratórios não decorrem da correção monetária, mas dependem de expressa previsão do título judicial, bem como de pedido da parte, não havendo como eles serem deferidos de ofício.

4. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.123.036/RS, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 03.11.2009 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA EXEQUENDA QUE FIXOU ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 293 DO CPC.

1.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito da proibição de inclusão de juros contratuais no cálculo do quantum debeatur, quando não expressamente previstos na sentença exequenda.

2. A
decisão exequenda expressamente excluiu da condenação o IPC referente ao mês de março de 1990 e determinou a incidência da correção monetária pelo índice da caderneta de poupança. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n. 1062742/PR, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16.04.2009 – negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. COISA JULGADA. OFENSA.

[...]

2.
O cumprimento da sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou determinado. Não tendo sido determinada a incidência dos juros remuneratórios e dos critérios próprios de atualização das cadernetas de poupança sobre o débito exequendo, não é possível fazê-lo em execução de sentença, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.” (REsp n. 754013/PR, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 22.08.2006 – negritei)

“CADERNETA DE POUPANÇA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO, NA LIQUIDAÇÃO, DOS JUROS REMUNERATÓRIOS.

DESCABIMENTO.

–
Cingindo-se a decisão exequenda a contemplar a diferença de correção monetária, sem nenhuma alusão específica aos juros remuneratórios, descabida é a inclusão nos cálculos desta última parcela. Incidência no caso dos arts. 293 e 610 do CPC.

Recurso especial não conhecido.” (REsp n. 479721/RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 11.03.2003 – negritei)

De outra banda, é irrelevante a discussão acerca da aplicabilidade ou não dos fundamentos do tema 968 do STJ no caso em tela, tendo em vista que a r. sentença transitada em julgado não fez qualquer alusão específica aos juros remuneratórios pretendidos pela parte
.

Por outro lado, é de clareza que não houve nenhuma alteração do comando sentencial pela MMa Juíza, ante a ausência de previsão na r. sentença acerca da incidência de juros remuneratórios, reafirmo, razão pela qual a parte não pode querer ser beneficiada com o pagamento de um valor totalmente absurdo, baseado em simples interpretação gramatical, sob pena de induzir ao desequilíbrio entre a obrigação pactuada e o ressarcimento do indébito
.”
(id. 124623185 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, o certo é que não há qualquer omissão quanto a ausência de manifestação acerca da inaplicabilidade dos fundamentos do tema 968 do STJ no caso em tela, ante a irrelevância da aludida tese na espécie, repiso, uma vez que que a r. sentença transitada em julgado não fez qualquer alusão específica aos juros remuneratórios pretendidos pela parte.

Não obstante, reafirmo que basta uma simples leitura da r. sentença transitada em julgado para se verificar que não houve qualquer alusão específica aos juros remuneratórios, tanto na sua fundamentação quanto no seu dispositivo, inexistindo qualquer omissão neste particular.

Avançando na elucidação da celeuma, a exclusão dos juros remuneratórios se mostrou correta no caso vertente, pois, não decorrem da correção monetária e dependem de expressa previsão do título judicial, o que definitivamente não ocorreu na hipótese em discussão, não havendo que se falar em ofensa a coisa julgada na forma descrita nos arts. 502 e 508, ambos do CPC.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022